Tribunal: STF
Processo: RE 348364
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1.      Incompatibilidade
entre os fatos que deram ensejo à causa e aqueles relatados no
precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi adotado
como razão de decidir. Alegação improcedente. Tanto em um como no
outro processo a questão diz respeito à contratação de empregado
pela empresa INFRAERO, mediante processo simplificado de seleção.
2.      Erro material no julgado a respeito da realidade dos fatos
constantes do processo. Inexistência. Omissão do julgado. Alegação
improcedente.
        Embargos de declaração rejeitados.